Tribunal: TJDFT
Processo: 0736801-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0736801-93.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ANDERSON SOARES MENDES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Informa o recorrente que não foi possível fazer vistoria para contratação do seguro do veículo Toyota/Corolla, placa KXD7E01, porque, no depósito, “o veículo encontrava-se aberto, inclusive molhado, em completo desleixo, sendo relatado terem sumido as chaves do veículo TOYOTA/COROLLA - PLACAS KXD7E01, pelo servidor Sr. João da SCG - Seção de Controle de Guarda de Bens Apreendidos (61 – 3207-5380)” (ID 55342647). Afirma que o atendente se negou a certificar o fato por ser terceirizado. E, em contato com a DECOR/PCDF, essa informou que a responsabilidade é da SCG/DECOR/PCDF. Pede autorização para retirar o veículo e levá-lo à oficina especializada a fim de confeccionar novas chaves e, após, apresentar a apólice, mediante compromisso firmado. Pretende, também, sejam estendidos os efeitos do acórdão ao veículo Honda/CRV, placa KWB-6G61/RJ, de sua propriedade, apreendido no AAA 223/DECOR. O veículo, apreendido há mais de um ano, está no pátio judicial, sem manutenção, sujeito à deterioração enquanto se aguarda o encerramento das investigações. Diante da notícia de evidente deterioração do veículo e dificuldade para contratar seguro –, razoável entregá-lo ao proprietário, nomeando-o fiel depositário. Ressalte-se que o depositário do bem apreendido assume, tão só, a guarda e conservação desse, só o podendo alienar com autorização judicial, pena de responsabilização civil e penal. Quanto ao pedido para se estender os efeitos do acórdão de ID 54497632 ao veículo Honda/CRV, placa KWB-6G61/RJ, esse deve ser indeferido. A apelação foi da decisão que indeferiu o pedido de restituição do veículo Toyota/Corolla, placa KXD07E01 (ID 53401211). Sem exame do pedido pelo juiz de origem, não pode o Tribunal examiná-lo, pena de supressão de instância. Defere-se, em parte, o pedido para entregar o veículo Toyota/Corolla, placa KXD7E01, renavam 01088763445, 2016/2017, a Anderson Soares Mendes, nomeando-o fiel depositário. Após assinado termo de depositário fiel, expeça-se alvará de entrega do veículo. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de fevereiro de 2024. Desembargador JAIR SOARES